Tribunal: STF
Processo: RE 213015
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-04-08
Data de publicação: 2002-04-08

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. Trabalhista. Ação civil
pública. 2. Acórdão que rejeitou embargos infringentes, assentando
que ação civil pública trabalhista não é o meio adequado para a
defesa de interesses que não possuem natureza coletiva. 3. Alegação
de ofensa ao disposto no art. 129, III, da Carta Magna. Postulação
de comando sentencial que vedasse a exigência de jornada de trabalho
superior a 6 horas diárias. 4. A Lei Complementar n.º 75/93 conferiu
ao Ministério Público do Trabalho legitimidade ativa, no campo da
defesa dos interesses difusos e coletivos, no âmbito trabalhista.
5.Independentemente de a própria lei fixar o conceito de interesse
coletivo, é conceito de Direito Constitucional, na medida em que a
Carta Política dele faz uso para especificar as espécies de
interesses que compete ao Ministério Público defender (CF, art. 129,
III). 6. Recurso conhecido e provido para afastar a ilegitimidade
ativa do Ministério Público do Trabalho.